Tribunal: TJMT
Processo: 1016820-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016820-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (APELADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE TESTAMENTO POR INTERDITADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO ATO DE TESTAR. INAPLICABILIDADE DA CURATELA AOS ATOS DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de expedição de alvará judicial para a realização de testamento por interditado judicialmente em razão de diagnóstico de Alzheimer, reconhecida sua incapacidade civil plena.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de pessoa interditada, representada por curador, dispor de seus bens por meio de testamento, à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O testamento é ato personalíssimo, exigindo capacidade civil plena e discernimento, conforme
arts
. 1.857 e 1.860 do Código Civil.

4. A curatela, regulada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), não alcança atos de disposição testamentária, reafirmando a necessidade de manifestação autêntica da vontade do testador.

5. Jurisprudência dominante reafirma a impossibilidade de delegação da prática de testamento a curador, preservando a segurança jurídica e a autenticidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É vedada a realização de testamento por meio de curador em nome de pessoa interditada, ante a natureza personalíssima do ato e a exigência de capacidade civil plena e discernimento”.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.857 e 1.860; Lei no 13.146/2015, art. 84, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC no 50027949820228130324, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 16.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edelson Vilela Duarte, representado por sua curadora, Leony de Carvalho Duarte, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para a realização de testamento.

O Apelante insurge-se contra a decisão, sustentando que
a expedição do alvará judicial para a elaboração do testamento é necessária em razão de sua incapacidade civil, enquadrando-se nas hipóteses previstas no artigo 725 do Código de Processo Civil.

Alega que o desejo de dispor de seus bens imóveis foi claramente manifestado à sua curadora, justificando a necessidade de autorização judicial para que sua vontade seja respeitada.

Afirma que a legislação vigente não proíbe a elaboração de testamento em nome de incapaz, quando devidamente autorizada pelo Judiciário.

Argumenta que o impedimento de registrar sua vontade por meio de sua curadora viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da autonomia privada, configurando uma restrição desproporcional.

Defende que existem interpretações jurisprudenciais que autorizam atos similares por meio de representação legal, reforçando a legitimidade de seu pleito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Wagner Cezar
Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a capacidade civil plena é um requisito imprescindível para a validade do testamento, tratando-se de ato personalíssimo, conforme os artigos 1.857 e 1.860 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Edelson Vilela Duarte, representado por sua curadora, Leony de Carvalho Duarte, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para a realização de testamento.

Extrai-se dos autos originários que
Edelson Vilela Duarte, interditado judicialmente devido à doença de Alzheimer, ajuizou demanda cível buscando a autorização para que sua curadora formalizasse, em seu nome, um testamento dispondo da parte disponível de seus bens imóveis.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de
im
procedência, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de expedição de alvará judicial para a realização de testamento por parte do requerente, Edelson Vilela Duarte, uma vez que ele não possui os requisitos legais de capacidade e pleno discernimento exigidos pelos artigos 1.857 e 1.860 do Código Civil.

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que as partes militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie
”
.

Do ato sentencial,
a parte
Autora

interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de uma pessoa interditada, em razão de diagnóstico de doença de Alzheimer, manifestar sua vontade por meio de sua curadora para a elaboração de um testamento, observados os limites da parte disponível de seu patrimônio.

Inicialmente, é essencial destacar que o testamento é regulado pelos artigos 1.857 e 1.860 do Código Civil, que estabelecem os requisitos para sua validade.

O artigo 1.857 prevê que: “Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte”.

Por sua vez, o artigo 1.860 impõe limitações expressas, dispondo que: “Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento.” Estas disposições legais consagram a
natureza personalíssima
do ato de testar, exigindo não apenas capacidade civil, mas também pleno discernimento no momento de sua elaboração.

No caso concreto, o Apelante foi interditado judicialmente, tendo sido reconhecida sua incapacidade total e permanente em razão do diagnóstico de Alzheimer.

Essa condição foi confirmada nos autos do processo de interdição, que evidenciou a ausência de aptidão para o exercício de atos que demandem discernimento pleno. Conforme assinalado na sentença, a incapacidade do apelante compromete a manifestação de uma vontade autêntica, elemento essencial para a validade de qualquer disposição testamentária.

Ademais, conforme bem pontuado no parecer do Ministério Público em primeiro e segundo graus, a capacidade plena é requisito indispensável para a prática do ato de testar
, e isso não há na presente hipótese.

Neste sentido, é importante observar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) trouxe inovações relevantes ao regime de curatela, estabelecendo que esta deve ser restrita a atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial (artigo 84, §3o). No entanto, tal legislação não afastou a exigência de discernimento pleno para disposições de última vontade, como o testamento.

É o entendimento jurisprudencial dominante, vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO - PESSOA INCAPAZ SUBMETIDA À CURATELA - REPRESENTAÇÃO POR CURADOR PARA ELABORAÇÃO DO TESTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NORMA IMPERATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como requisito essencial para validade do testamento público, consta a capacidade do agente para livre disposição de seus bens, prevendo os artigos 1.860 e 1.861 do Código Civil os requisitos de legitimidade para elaboração do testamento. 2. Considerando a incapacidade da curatelada, inclusive já declarada por sentença judicial em processo de interdição, não há como se deferir o pedido de autorização judicial para a lavratura do testamento público junto ao cartório de notas, por ausência de capacidade. Inteligência dos
arts
. 1857 e 1860 do CC.

(TJ-MG - AC: 50027949820228130324, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2022, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

Dessa forma, a incapacidade do Apelante para a prática do ato de testar encontra-se solidamente amparada na legislação e na jurisprudência.

Ainda que a curadora tenha relatado o desejo expresso do interditado, tal vontade, nos moldes da legislação vigente, carece de validade jurídica, pois a capacidade de discernimento não pode ser suprida por terceiros, considerando-se o princípio da autonomia da vontade.

Por conseguinte, a expedição de alvará judicial para que a curadora realize testamento em nome do interditado configuraria afronta direta aos requisitos legais estabelecidos nos artigos 1.857 e 1.860 do Código Civil, que visam preservar a autenticidade e a validade dos atos testamentários.

Além disso, tal medida abriria precedentes incompatíveis com a segurança jurídica e a proteção do ordenamento civil, que reserva o ato de testar à manifestação direta e inequívoca do próprio testador.

Sendo assim, por todo o exposto,
o
des
provimento

do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

em

consonância
com
o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de A
pelação Cível

interposto
,
para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025